Tribunal: STF
Processo: Rcl 88114
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Cláudio Rodrigues da Silva Júnior para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sengés/PR.



    A defesa técnica narra que, no dia 2/7/2025, foi expedido mandado de busca e apreensão contra o reclamante, nos autos do Processo n. 0001069-77.2025.8.16.0161, com objetivo de apreender drogas, armas de fogo, munições, objetos de origem ilícita e/ou qualquer outro elemento de convicção acerca da prática de crime, inclusive aparelho celular.



    Expõe que, no dia 17/7/2025, a então advogada do reclamante requereu a habilitação nos autos e acesso ao inquérito policial, que tramita sob segredo de justiça, alegando a necessidade de conhecer as razões e fundamentos que embasaram o mandado de busca e apreensão cumprido na residência do investigado, visando resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório.



    Segundo alega, em 22/7/2025, nos Autos n. 0001229-05.2025.8.16.0161, o juízo a quo indeferiu o pedido de acesso aos autos com fundamentação genérica.



    Aduz que, em 26/9/2025, juntou procuração nos Autos n. 0001229-05.2025.8.16.0161, assumindo a representação do investigado. Em 18/11/2025, reiterou os pedidos formulados pela antiga advogada do reclamante, requerendo acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial.



    Assevera que o requerimento não foi analisado pelo juízo reclamado, configurando verdadeira omissão judicial que perdura até a presente data.



    Sustenta que:



    [...] transcorreram quase cinco meses desde o cumprimento do mandado de busca e apreensão (02/07/2025 até 26/11/2025), sendo inverossímil que todas as diligências ainda estejam em curso, especialmente considerando que o prazo legal do inquérito policial é de 30 dias (art. 10 do CPP). A negativa genérica e a posterior inércia do Juízo em apreciar o pedido reiterado revelam verdadeiro esvaziamento do direito de defesa constitucionalmente assegurado ao Reclamante (doc. 1, p. 3).



    Argumenta que o juízo a quo adota interpretação equivocada da Súmula Vinculante 14, pois o reclamante tem direito de acesso e conhecimento dos elementos de prova já documentados nos autos e que guardem relação com o exercício da defesa, e tal prerrogativa não pode ser restringida com base em justificativa genérica de que diligências ainda estariam em andamento.



    Ao final, requer:



    a) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com o fito de determinar o imediato acesso aos autos n. 0001069-77.2025.8.16.0161, por parte da Defesa do Reclamante, em caráter de máxima urgência, quanto aos elementos de prova já documentados no processo, ressalvadas apenas e tão somente as diligências efetivamente em curso e devidamente fundamentadas (Súmula 14, STF), em face da presença inequívoca do periculum in mora e do fumus boni iuris. 



    b) Por conseguinte, após a prestação das informações por parte da autoridade, e colhido parecer da Procuradoria Geral da República, sejam adotadas as medidas cabíveis para fazer valer a força vinculante da Súmula n. 14 e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal (doc. 1, p. 8).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sengés/PR, que as prestou por meio do Ofício 25.517/2025.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas:



    Pelo presente, a fim de instruir a Reclamação nº 88.114, em que é reclamante Claudio Rodrigues da Silva Junior, presto a Vossa Excelência as seguintes informações:



    A defesa de Claudio Rodrigues da Silva Junior, representada pela advogada Dra. Cristieli Angelita dos Santos Silveira, requereu habilitação nos autos da medida cautelar nº 0001069-77.2025.8.16.0161, por meio de pedido protocolado em 17/07/2025 nos autos nº 0001229-05.2025.8.16.0161, visando acesso aos elementos de prova já documentados, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14. 



    Compulsando os autos, verifico que, em 22/07/2025, foi proferida decisão deferindo o pedido, condicionando-o ao cumprimento integral das diligências. 



    Na sequência, a Secretaria procedeu à habilitação da defesa nos autos nº 0001069-77.2025.8.16.0161 em 18/09/2025 (Cristieli Angelita dos Santos Silveira – OAB/PR 123.339). 



    Posteriormente, o advogado Dr. Henrique Falchetti da Silva juntou nova procuração em 18/11/2025, solicitando habilitação, o que foi realizado em 24/11/2025, conforme registro no sistema. 



    Portanto, não assiste razão à defesa ao afirmar que permaneceu quatro meses sem acesso aos autos, pois a procuradora anteriormente constituída já havia sido habilitada, e o pedido formulado em 18/11/2025 pelo novo procurador foi atendido em 24/11/2025, ocasião em que foi devidamente habilitado na medida cautelar. 



    Assim, ao que parece, houve perda do objeto, pois atualmente a defesa encontra-se regularmente habilitada e com acesso aos autos (doc. 10, p. 2).



    Como se vê, o juízo reclamado, no dia 24/11/2025, determinou a habilitação do advogado do reclamante nos autos, em momento anterior ao ajuizamento da presente reclamação, em 27/11/2025 (doc. 3).



    Nesse contexto, entendo que inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



     



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído “o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 



    2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 



    3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.550 AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15/4/2015 — grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. DEFENSOR COM PLENO ACESSO AOS AUTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula quando assegurado a defensor constituído, no interesse do representado, amplo acesso a elementos de prova documentados em procedimento investigatório. 



    2. Agravo interno desprovido (Rcl 54.753 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/5/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 



    4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.151 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024 — grifei).



     



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator